Tribunal: STF
Processo: ADI 6860
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. FORTALECIMENTO, PELO CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR, DA MOLDURA NORMATIVO-CONSTITUCIONAL ATINENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. PODER DE REQUISITAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSTRUMENTO DE VIABILIZAÇÃO DA MISSÃO INSTITUCIONAL E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS.



    1. A Constituição de 1988 consagrou no rol dos direitos fundamentais do art. 5º o acesso ao Judiciário e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (incisos XXXV e LXXIV).



    2. A Defensoria Pública é órgão essencial à Justiça, incumbido da orientação jurídica e da defesa dos necessitados (CF, art. 134). As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 73/2013 e 80/2014 consubstanciam marcos na evolução e no robustecimento do tratamento conferido à instituição, alçada a expressão e instrumento do regime democrático, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos hipossuficientes.



    3. As normas estaduais impugnadas atribuem à Defensoria Pública a faculdade de requisitar de qualquer autoridade pública e seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício das funções do órgão.



    4. Ausente vedação constitucional, trata-se de opção político-normativa razoável e proporcional, a viabilizar o efetivo exercício da missão constitucional da instituição e a materializar os direitos fundamentais em prol das pessoas carentes e hipossuficientes.



    5. Cumpre aplicar a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual a outorga a órgão público de competência constitucional expressa importa em deferimento tácito, a esse mesmo órgão, dos meios e instrumentos necessários à integral consecução dos fins atribuídos.



    6. Devem ser observadas as demais garantias constitucionais, a exemplo da proteção dos dados pessoais (CF, art. 5º LXXIX), com ressalva expressa àqueles cujo acesso dependa de autorização judicial. 



    7. Dada a modificação da moldura normativo-constitucional atinente à Defensoria Pública, impõe-se a superação do precedente firmado na ADI 230, dissociando-se da missão institucional da entidade as funções desempenhadas pelo advogado, em paralelismo com o desenho traçado pelo constituinte para o Ministério Público.



    8. O reconhecimento de prerrogativa que atribui poder instrumental à Defensoria Pública implica o dever de exercício com parcimônia e prudência, evitando-se qualquer excesso ou abuso – apuráveis e puníveis na forma da lei.



    9. Pedido julgado improcedente.